Tribunal: STF
Processo: Rcl 65983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATOS DE ESTÁGIO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.788, DE 2009. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por LPS Sul – Consultoria de Imóveis Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0021069-08.2017.5.04.0018, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de auto de infração decorrente da presunção de que a contratação de corretores, na qualidade de estagiário do curso de Técnico em Transações Imobiliárias, na atividade-fim da empresa, seria ilegal e, por conseguinte, com o reconhecimento de vínculo empregatício.
 
    3. Noticia que, mesmo diante da existência de acordos operacionais celebrados entre a ora reclamante e os corretores de imóveis, aplicou-se multa no valor de R$ 130.017,19, o que ensejou o ajuizamento de ação anulatória, sob o argumento de que a relação existente é de natureza civil e que a contratação se deu na condição de corretor de imóveis autônomo, por meio de contrato de corretagem.
 
    4. Informa que, a despeito do contrato celebrado, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região chancelou os termos do auto de infração que reconheceu o vínculo de emprego, por presunção, sem considerar qualquer dos elementos caracterizadores dessa relação. Menciona que o recurso de revista interposto teve seu seguimento negado, com fundamento no enunciado nº 126 da Súmula do TST. Diz acerca da negativa de provimento do agravo de instrumento manuseado. Salienta que o respectivo agravo interno interposto está pendente de julgamento.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar as decisões impugnadas.
 
    7. Em 27/02/2024, proferi despacho requisitando informações às autoridades reclamadas e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 26).
 
    8. O Tribunal Superior do trabalho prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, transcrevendo as respectivas decisões (e-doc. 31).
 
    9. No mesmo sentindo, seguiram as informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 32).
 
    10. A União, em sede de contestação, argui, preliminarmente, que a ora reclamante utilizou a presente reclamação como sucedâneo recursal. Diz da impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório da demanda em sede de reclamação. Alega inexistência de desrespeito à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. Requer o não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos exordiais (e-doc. 34).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos semelhantes, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. No caso em tela, a Justiça do Trabalho afastou o resultado da autuação fiscal e desconstituiu a correlata sanção em relação aos corretores de imóveis, desse modo, agindo em conformidade com o paradigma invocado. 

    20. Entretanto, a higidez do auto de infração lavrado pelo órgão competente foi declarada em face da irregularidade dos vínculos de estágio, frisando a decisão reclamada que a regência da Lei nº 11.788, de 2008, prevalece em relação à Resolução Cofeci nº 1.127, de 2009. Consequentemente, no presente caso, foram analisados os requisitos previstos na Lei nº 11.788, de 2008, ficando constatada a ausência de conformação dos contratos de estágio com os critérios legais. 

    21. A propósito, veja-se o que dispõe o art. 3º da Lei nº 11.788, de 2009:

“Art. 3º. O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: 
I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; 
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. (...).”

    22. Cumpre registrar que o Órgão reclamado destacou, no julgado reclamado, que a parte autora, ora reclamante, foi notificada para apresentar os termos de compromisso de estágio, contudo, “entregou tão somente contratos de associação aos mesmos moldes dos demais corretores já credenciados junto ao CRECI” (e-doc. 21, p. 7). 

    23. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 21, p. 4-7; grifos e destaques do original):
 
“(...) Examino.
Trata-se de ação anulatória de auto de infração, onde a autora, LPS SUL – Consultoria de imóveis LTDA, busca seja declarado nulo o auto lavrado sob o número 25.348.787, com a consequente inexigibilidade da multa imposta no valor de R$ 130.017,19.
O auto de infração (ID f4b32f8) foi lavrado no ano de 2013 e se refere a “Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente”.
A sentença assim consigna (ID db3cd65):
(...)
O artigo 41 da CLT estabelece que:
Art. 41 – Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo ministério do Trabalho.
Parágrafo único – além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverá ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.
No caso, partilho do entendimento da Julgadora de origem, não merecendo qualquer reforma a sentença.
Com efeito, quanto aos corretores autônomos, há necessidade de exame individualizado da situação de cada trabalhador a fim de se averiguar a presença (ou não) dos requisitos da relação de emprego, previstos no art. 3º da CLT, o que afasta a presunção de legitimidade e legalidade do auto de infração, no aspecto.
Sob outro prisma, com relação aos corretores estagiários, restou demonstrado nos autos que a autora não observava todos os requisitos contido na Lei nº 11.788/2008 para a regularidade dos contratos de estágio firmados, sendo que, segundo o § 2º do art. 3º da mesma Lei, o descumprimento dos requisitos ali previstos ou de qualquer obrigação do termo de compromisso acarreta a caracterização do vínculo empregatício.
Veja que, conforme consta do auto de infração (ID f4b32f8), constatou-se nas inspeções fiscais realizadas que as atividades dos corretores estagiários eram idênticas as dos demais corretores, recebendo as mesmas orientações e sob a mesma supervisão, com iguais responsabilidades e percentuais de comissões sobre as vendas. Ainda segundo as informações ali contidas, a autora, notificada para apresentar os termos de compromisso de estágio, entregou tão somente contratos de associação aos mesmos moldes dos demais corretores já credenciados junto ao CRECI, o que constitui forte indício de irregularidade nos contratos de estágio.
Pelo exposto, nega-se provimento a ambos os recursos. 
III – PREQUESTIONAMENTO
A presente decisão não viola os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, os quais tenho por prequestionados, ainda que não tenham sido expressamente mencionados, nos termos da Súmula nº 297 do TST e das Orientações Jurisprudenciais 118 e 119 da SDI-I do TST. (...)”
 
    24. Desse modo, o Tribunal reclamado concluiu pela inobservância dos supracitados requisitos legais, insculpidos na Lei nº 11.788, de 2008, mantendo a sentença prolatada, a qual havia evidenciado, também, a presunção relativa conferida ao poder de polícia administrativa exercido pela União.  

    25. A decisão acima transcrita foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista.

    26. Fixadas as supracitadas balizas, registro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, a decisão com efeito vinculante do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do paradigma, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias. Porém, consideradas as peculiaridades do caso em tela, não se vislumbra estrita aderência entre as decisões proferidas e os paradigmas invocados, tampouco se observa teratologia no ato reclamado.
 
    27. Por fim, diferentemente de casos que envolvem corretores de imóveis autônomos que formalizam contratos comerciais, os quais, frise-se, mesclam dupla função, social e econômica, a ensejar interpretação em prol de sua validade, até mesmo por força da Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), no caso concreto, a condição de estagiário sujeita o vínculo a critérios específicos e, também, a meu ver, atrai a presunção de existência das condições de hipossuficiente e vulnerável em favor dos destinatários, necessárias para invalidar a opção jurídica adotada.  
 
    28. Nesse sentido, transcrevo excerto de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    29. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator